Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SUSPENSÃO DO LEILÃO. NÃO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. ARREMATAÇÃO REGULAR. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DA ALIENAÇÃO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER DEDUZIDAS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. RESPEITO AO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. APELANTE. ACUSAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E V, DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PROCEDER TEMERÁRIO NO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 81 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 9.514/1997 regula a alienação fiduciária de coisa imóvel e estabelece, no art. 26 e seguintes, as condições para consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, quando inadimplente o devedor fiduciante, bem como a obrigatoriedade de promover a venda do bem em leilão, depois de consolidada a propriedade do bem em procedimento extrajudicial.
2. Caso concreto em que, malgrado tenha a Justiça Federal deferido medida liminar impeditiva da venda do imóvel em leilão, o réu/apelante não cuidou de promover a averbação do provimento judicial que o favorecia na matrícula imobiliária do bem, e os autores/apelados adquiriram o imóvel em leilão realizado pela credora fiduciária, a Caixa Econômica Federal, após a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome.
3. Regular a arrematação do bem imóvel pelos recorridos que lhes garante o direito a serem emitidos na posse, conforme previsto no art. 30 da Lei 9.514/1997 e no art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 70/1966.
4. Litigância de má-fé. Art. 80, II e V, do CPC. Não é de ser considerada como litigante de má-fé a parte que, ao cabo, não alterou a verdade. Hipótese em que os elementos de convicção reunidos aos autos não servem a infirmar a presunção de boa-fé processual.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.